Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos, etc... Após compulsar o caderno processual, observa-se que o advogado do Apelante, Doutor Ricardo Lopes Godoy, que assina eletronicamente o recurso de apelação, encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, o Banco do Brasil S/A, ora Apelante, para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c o art. 104 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator